Tribunal: TJMT
Processo: 0005467-24.2007.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RODERJAN & CIA LTDA
IVERSON OBROSLAK
APELADO(S):
IVERSON OBROSLAK
MINISTERIO PÚBLICO
DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN

Número do Protocolo: 36533/2018
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A

RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO COACUSADO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – PRELIMINAR SUSTENTADA PELA DEFESA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA PENA ANTECIPADA – AUSÊNCIA E PREVISÃO LEGAL PARA ADMITIR A PRESCRIÇÃO VIRTUAL – SÚMULA 438 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – LAUDOS GRAFOTÉCNICOS COM CONCLUSÕES DIVERGENTES – ANEMIA PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO PRODUZIU O SUPORTE PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de forma que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.
Restando insuficientemente demonstrado pelo conjunto fático probatório, que o apelado é o responsável pela reprodução e alteração dos documentos públicos citados nos autos, impositiva a manutenção da absolvição, com base no secular princípio in dúbio pro reo.

RECURSO DA DEFESA – CORRÉU – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – LAUDOS PERICIAIS – FALSIDADE DE ASSINATURA DO VENDEDOR – UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO PARA SE HABILITAR NO ARROLAMENTO DE BENS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de falsificação de documento público e uso de documento falso, consubstanciados nos laudos periciais que atestaram que a assinatura aposta na escritura é falsa, bem como o requerimento de se habilitar no arrolamento de bens, para adjudicar o imóvel.

RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EXASPERAÇÃO DA PENA IMPOSTA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal, devem ser devidamente sopesadas no momento da exasperação da pena-base, visando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se falar em exasperação da pena-base acima do mínimo legal, quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

APELANTE(S):
RODERJAN & CIA LTDA
IVERSON OBROSLAK
APELADO(S):
IVERSON OBROSLAK
MINISTERIO PÚBLICO
DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo assistente de acusação Roderjan & Cia Ltda e pelo acusado Iverson Obroslak, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 5467-24.2007.811.0004 (cód. 28160), que o condenou pela prática dos delitos tipificados no artigo 304 combinado com artigo 297, ambos do Código Penal e, absolveu Daltro Augusto Carvalho Roderjan do delito capitulado no artigo 297, do Código Penal.
O Magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e decretou a extinção da punibilidade do réu Iverson Obroslak, com base nos artigos 110, 109, inciso V e artigo 107, inciso IV do Código Penal.
Inconformado, o assistente de acusação Roderjan & Cia LTDA interpôs recurso de Apelação, em cujas razões (fls.1.814/1.843) requerendo a condenação do acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan pela prática do crime que lhe foi imputado na denúncia (art. 297, do CP), sob alegação de que as provas constantes dos autos, notadamente a prova pericial, não deixa dúvidas de que a assinatura falsa aposta na escritura pública de compra e venda da Fazenda denominada “Santa Rosa” pertence a ele. Subsidiariamente, pede a exasperação da reprimenda aplicada ao acusado Iverson Obroslak, ao argumento que se mostra muito branda face a gravidade do crime praticado.
Por sua vez, o acusado Iverson Obroslak interpôs recurso de apelação, objetivando a absolvição (fls. 1.901v/1.906), ao argumento que as provas são insuficientes para ensejar o decreto condenatório, com base no artigo 155, caput, combinado com artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, oportunidade em que prequestiona tais dispositivos.
Em sede de contrarrazões, os apelados Iverson Obroslak e Ministério Público pugnam pelo desprovimento ao apelo de Roderjan & Cia LTDA (fls. 1.878/1.881 e fls. 1.901/1.919).
Já o apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, nas contrarrazões (fls. 1.940/1.947), argui preliminar sustentando a ocorrência da prescrição virtual, pugnando pela decretação da extinção de sua punibilidade. Além do mais, argumenta sobre a falta de interesse de agir do assistente da acusação, destacando, em suma, que ocorreu o fenômeno da preclusão para a apresentação dos memoriais finais. No mérito, pugna pelo desprovimento ao apelo.
O Assistente de acusação apresentou as contrarrazões (fls. 1.973/1.983) pugnando pelo não provimento do recurso de Iverson Obroslak, haja vista que a prova pericial se encontra corroborada cm as demais provas, devendo ser mantida a sentença condenatória.
Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso do assistente de acusação, e, na parte conhecida pelo desprovimento do recurso, bem como pelo desprovimento do recurso de Iverson Obroslak (fls. 1989/2004), sintetizando o entendimento conforme segue:
“RECURSO DE APELAÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 297, CAPUT, E ART. 304, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – 1) PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELO RÉU DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN: ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA - NÃO CONHECIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 332, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 51, VII, DO RITJMT - AUSÊNCIA DE LASTRO LEGAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ - 2) RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: A) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, DO CP), SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, NOTADAMENTE A PROVA PERICIAL, NÃO DEIXA DÚVIDAS DE QUE A ASSINATURA FALSA APOSTA NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DA FAZENDA PERTENCE A ELE - IMPOSSIBILIDADE - A EXISTÊNCIA DE PELO MENOS 04 (QUATRO) LAUDOS PERICIAIS GRAFOTÉCNICOS JUNTADOS AOS AUTOS COM CONCLUSÕES DIVERGENTES ENTRE SI ACERCA DO RESULTADO DO PUNHO ESCRITOR DA ASSINATURA FALSA APOSTA NA ESCRITURA PÚBLICA, ENFRAQUECE A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO RÉU/APELADO - SE A PROVA NÃO SE MOSTRA CABAL, PLENA, IMPÕE-SE, UMA VEZ MAIS, A ABSOLVIÇÃO DO RÉU DA PRÁTICA DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO, DIANTE DA INCIDÊNCIA DO CONSAGRADO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’(ART. 386, INC. VII, CPP) - B) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA AO ACUSADO IVERSON OBROSLAK, AO ARGUMENTO QUE SE MOSTRA MUITO BRANDA FACE A GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE ALGUM DOS VETORES DO ART. 59, DO CP. ADEMAIS, NÃO HAVENDO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU CAUSAS DE AUMENTO DE PENA QUE JUSTIFIQUEM O DESPRENDIMENTO DA REPRIMENDA DO MÍNIMO LEGAL, A SUA MANUTENÇÃO NO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA É MEDIDA DE RIGOR - 3) APELO DE IVERSON OBROSLAK: ALMEJADA TÃO SOMENTE A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE AS PROVAS SÃO INSUFICIENTES PARA ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO, COM BASE NO ART. 155, CAPUT, C.0 ART. 386, INCISO VII, AMBOS DO CP - INVIABILIDADE - AS PROVAS AMEALHADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO, AINDA MAIS QUANDO A NEGATIVA SE APRESENTA DESTITUÍDA DE ÁLIBI COMPROBATÓRIO E DE VEROSSIMILHANÇA - DESPROVIMENTO AOS APELOS”

O assistente de acusação peticionou nos autos, pugnando que o feito fosse encaminhado novamente a Procuradoria Geral de Justiça para emissão de novo parecer, sustentando a condenação do acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, notadamente que a prova pericial oficial, não deixa dúvida de que a assinatura falsa aposta na escritura pública de compra e venda da Fazenda denominada “Santa Rosa” pertence a ele (fls. 2.011/2.016).
Novamente instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, ratificou o parecer anteriormente encartado aos autos (fls. 2.095/2.098).
Após a conclusão dos autos em Gabinete, o assistente de acusação protocolou (n. 0002891-16.2020.811.0000) petição, suscitando a existência de fato superveniente, consubstanciado na sentença de procedência do pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000583-93.2002.8.16.0001, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Curitiba, a qual determinou a juntada, bem como a intimação dos apelados, Daltro Augusto Carvalho Roderjan e do Ministério Público, para manifestar (fls. 2.101/20102v).
O apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan manifestou pelo desprovimento do recurso do assistente de acusação (fls. 2.133/2.135).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, diante da inexistência de motivos jurídicos e fáticos a conduzir a uma mudança de posicionamento, ratificou o parecer anteriormente encartado aos autos (fls. 2.139/2.141).
É o que cumpre a relatar.
À douta revisão.
Cuiabá, de novembro de 2020.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO
Relator

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recursos de apelação interposto pelo assistente da acusação Roderjan & Cia LTDA e pelo acusado Iverson Obroslak contra a sentença de fls. 1.804/1.812, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Inconformado, o assistente de acusação Roderjan & Cia LTDA interpôs recurso de Apelação, requerendo a condenação do acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan pela prática do crime que lhe foi imputado na denúncia (art. 297, do CP), sob alegação de que as provas constantes dos autos, notadamente a prova pericial, não deixa dúvidas de que a assinatura falsa aposta na escritura pública de compra e venda da Fazenda denominada “Santa Rosa” pertence a ele. Subsidiariamente, pede a exasperação da reprimenda aplicada ao acusado Iverson Obroslak, ao argumento que se mostra muito branda face a gravidade do crime praticado.
Por sua vez, o acusado Iverson Obroslak interpôs recurso de apelação, objetivando a absolvição (fls. 1.901v/1.906), ao argumento que as provas são insuficientes para ensejar o decreto condenatório, com base no artigo 155, caput, combinado com artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, oportunidade em que prequestiona tais dispositivos.
Passo a analisar os recursos interpostos, primeiro pelo recurso de Iverson Obroslak por objetivar a absolvição.
DO RECURSO DE IVERSON OBROSLAK
Narrou a denúncia:
“...
PRIMEIRO FATO CRIMINOSO
Em conformidade com as investigações policiais positivadas no incluso inquérito policial (autos n° 88/02), os denunciados, em meados do ano de 2000, nos limites da cidade vizinha de Araguaiana/MT e auxiliados pela serventuária Maria Marques da Encarnação (qualificada às f 1. 44 - já falecida), levaram a efeito a falsificação de um documento público.
Os denunciados DALTRO AUGUSTO e IVERSON, naquele ano de 2000, em face da consolidação feita pelo segundo, dirigiram-se juntos até o Cartório de Registro Civil localizado no município de Araguaiana/MT, oportunidade em que avençaram com a então titular daquele tabelionato (Maria Marques) o forjamento de uma escritura de compra o venda na qual deveria ser positivada a ocorrência de uma suposta transferência em favor de IVERSON de uma porção de terras inseridas na propriedade denominada Fazenda Santa Rosa (consistente em trinta e cinco mil hectares situados no município de Diamantino/MT).
A indigitada área rural pertencia à pessoa jurídica Rodejan & Cia LTDA., cujos sócios eram o genitor de DALTRO AUGUSTO (Daltro Guimarães Roderjan) e a sua madrasta (Dulce Maria Barbosa Roderjan), tendo então o denunciado DALTRO AUGUSTO, à manifesta revelia de ambos os proprietários daquela empresa, aposto adredemente uma assinatura naquele documento público de transferência como se de seu pai efetivamente fosse (cf. laudo documentoscÓpico - f is. 350/357), conseguindo os denunciados, assim, mediante a expilcita concordância da então tabeliã Maria Marques, a elaboração de uma escritura em que ardilosamente se fazia atestada a suposta realização daquela transação de terras, consignada tendo sido como a data da celebração do acordo o dia 11 de junho de 1985.
A cartorária Maria Marques - useira e vezeira que era na prática de crimes ofensivos à fé pública (cf. fls. 131/137) - utilizou-se dos seguintes expedientes para efetuar a desejada contrafaço: acrescentara ao Livro de Registro de Escrituras Públicas de Compra e venda de Imóveis, precisamente à página 118 do Livro n.° 08, o documento contendo a suposta transferência da área de terras, nela sendo lançada, inclusive, a própria assinatura do denunciado
IVERSON e a falsa assinatura atribuída a seu vendedor, tendo a serventuária, em seguida, no intuito de evitar a ocorrência de duplicidade da numeração dessa escritura, optado por sobrepor o dígito "9" à indicação numérica da página existente na escritura original, pertinente a uma operação de venda envolvendo partes e imóvel totalmente diversos (ex-vi do laudo documentoscópico - fls. 239/274).
SEGUNDO FATO CRIMINOSO
Assim sendo, de posse desse documento público inidôneo, o denunciado IVERSON, sabedor que já era da existência de uma ação de inventário que tramitava perante a Décima Sétima Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR pertinente ao espólio de Daltro Guimarães Roderjan (autos n° 461/99 - 178 Vara Cível), protocolizou naquele foro um requerimento tendente a permitir a sua habilitação no processo de arrolamento, com vistas a obter decisão judicial que lhe adjudicasse finalmente o imóvel o qual, à guisa da apresentação da cópia autenticada daquela escritura arranjada, alegava lhe pertencer desde os idos anos de 1985 (autos n.° 1053/2000 - 17.8 Vara Cive]. / cf. Extrato de andamento obtido através do sitio do TJ/PR - em anexo).
Contudo, sem conseguir decisão judicial que lhe fosse favorável em sede daquela ação cível de inventário, houve por bem IVERSON propor, em 02 de agosto de 2001, uma ação cominatória de obrigação de fazer perante a Justiça Paranaense, tendo, dessa feita, mediante a apresentação de nova cópia autenticada da escritura forjada, lhe sido concedido - a título de antecipação de tutela - o direito à obtenção de toda a documentação demonstrativa da quitação de débitos fiscais e previdenciários necessária para que fosse levado a efeito o registro imobiliário do bem; não havendo nos autos, contudo, informações que acusem a efetiva ocorrência da transcrição do título de aquisição contrafeito (autos n° 982/2001 - 8»' Vara Cível/fls. 85/98).
Com efeito, incursas estão as condutas praticadas pelos denunciados nas seguintes disposições:
DALTRO AUGUSTO DE CARVALHO RODERJAN - Código Penal, artigos 297, caput: e INVERSON OBROSLAK - Código Penal, artigos :304, 297, caput ...”

A materialidade encontra-se nos documentos de fls. 8/20, laudos de exame pericial documentoscópicos de fls. 115/130 e 336/367, bem como documento de fl. 409 (extrato de andamento processual comprovando que Iverson se habilitou na ação de inventario do espólio de Daltro Guimarães Roderjan).
Igualmente a autoria é incontroversa, uma vez que a vítima Dulce Maria Barbosa Roderjan narrou que o documento é falso, vez que seu falecido não efetuou a venda da fazenda. Disse que ficou sabendo que a fazenda havia sido vendida da seguinte forma:
“Meu esposo morreu em 13.04.1999 e em 2000 e 2001 fui procurada por um amigo que tem uma madeireira na Brasnorte e em Curitiba; ele me telefonou e ele me disse: procuraram um amigo meu e ofereceram a fazenda Cravari para ele e ai eu perguntei o nome desse amigo; ele disse que é Nilson Diel e em seguida falei com essa pessoa e pedi para ele demonstrar interesse em comprar essa fazenda a fim de conseguir algum documento; em seguida, uns dois dias depois eles me telefonaram e disse conseguimos vender e ele me passou a escritura pelo Fax e me dirgi ao escritório desse Nilson Diel em Curitiba e peguei esse documento e entrei em contato com Dr Dafini que é advogado nosso e pedi que ele se dirigisse até esse cartório de Araguaiana e que ele conseguisse um xerox do que teria no Livro 08 à fl. 118; em seguida o Dr Dafini me telefona e disse que havia conseguido uma certidão; e a fazenda Cravari não era a que estava na escritura; e ai eu pedi para o Dr Dafini se dirigir até a o Registro de Imoveis e pegar a matricula para ver se esse terreno estava averbado regularmente no Registro de Imóveis; em seguida esse Iverson se manifesta no inventario do meu marido querendo uma habilitação; eu casei com o Daltro em 1983 e nunca tive conhecimento dessa negociação e na data que foi feita essa venda meu marido estava em Iguatemi – MS; eu entreguei no processo o imposto de renda do Daltro original do ano de 1986 onde a Fazenda Cravari, ou seja, um ano após a “suposta venda”; só fiquei sabendo desta suposta venda depois da morte do meu marido; o Celio que esta na área desde 2002 adquiriu a área do Obroslaki; entrei com inúmeras reintegração de posse; já sofrei tentativa de homicídio em 2002; a fazenda fica em Brasnorte; aqui em Barra do Garças foi feita a escritura (fl. 21); esse imóvel pertence a empresa e não ao particular; a assinatura constante à fl. 25 não é do meu marido; a falsificação é bem grosseira; eu contratei o perito e ele conclui; que a assinatura não partiu do meu marido; posteriormente o Daltro Augusto colocou uma pericia feita por esse mesmo Clauss dizendo que a assinatura não partiu do punho dele; de Daltro Augusto; só que foi usada o RG dele que tinha sido expedida em 1985 e em 85 ele tinha letra de menino; a declaração do imposto de renda que eu juntei do Daltro de 1986 é de pessoa física porque consta que ele tinha gado dentro da fazenda Cravari;” (CD – fl. 1457).

Por sua vez, a testemunha Cristiane Vicuna Marques Primo disse que a Maria Encarnação era sua genitora e é Tabeliã substituta desde 1998, que não se lembra dos envolvidos, mas que sabe que tem uma escritura de um imóvel com os nomes dessas pessoas em seu cartório. Disse que se lembra do Dr. Dafini quando foi até o cartório e que certificou a existência da transação. Afirmou que as assinaturas constantes às fls. 36/37 dos autos é de sua genitora e que na época dos fatos disse na delegacia de polícia que existia outra escritura no livro e página onde deveria estar a escritura envolvendo a empresa Roderjan e o acusado Iverson (CD – fl. 1457).
A testemunha Nasi Soni disse que trabalhou na empresa Roderjan e que após o falecimento do esposo de Dulce ficou sabendo que a fazenda Cravari havia sido vendida por uma pessoa por nome de Iverson, mas que a escritura foi falsificada por Daltro Augusto. Disse ainda, que foi realizada perícia na escritura e que ficou concluído que a assinatura não era do Sr. Daltro, que em Curitiba foi ajuizada uma ação anulatória e que Iverson se habilitou no processo de inventario como proprietário da Fazenda Cravari (CD – fl. 1360).
Manoel Messa aduziu que fez a perícia no nome de Daltro Augusto mas que não se recorda de nada acerca dos fatos e que ratifica o que foi aposto no laudo (CD – fl. 1414).
A testemunha Clauss Guenter confirmou em juízo que foi contratado por Dulce para realizar a perícia na referida escritura de compra e venda, oportunidade em que concluiu que a assinatura de Daltro Roderjan aposta era falsa. Afirmou também, que realizou nova perícia a pedido de Daltro Augusto, onde constatou que a assinatura falsa não partiu de seu punho. Ressaltou que foi realizada pericia pelo Instituto de Identificação de Barra do Garças onde restou evidenciado que não teria a menor possibilidade de a assinatura ter partido do punho de Daltro Augusto (CD – fl. 1571).
Ouvido em Juízo, o réu negou o cometimento dos crimes que lhes são imputados, justificando a aquisição da Fazenda denominada “Santa Rosa”, situada no município de Diamantino/MT, pertencente ao falecido Daltro Guimarães Roderjan, arguindo que realizava serviços para o Sr. Daltro, já que era piloto de avião e tinha avião próprio. Ademais, destacou que tinha também caminhão e pá carregadeira e que levava o Sr. Daltro em seu avião para vários locais, bem como fazia outros serviços para o mesmo com seus equipamentos. Destacou que o Sr. Daltro tinha um débito considerável com ele, já que o mesmo não lhe pagava conforme os serviços eram realizados, sendo que, certa data foi realizado um acerto com o Sr. Daltro e ele lhe disse que daria em pagamento por todos aqueles serviços uma área de terras localizada em Brasnorte. Salientou que que na época dos fatos a fazenda “Santa Rosa” não tinha valor econômico nenhum devido a sua distância e que como o Sr. Daltro vinha muito para Barra do Garças e conhecia o cartório de Araguaiana, já que possuía uma fazenda naquela localidade, disse que iria até aquele cartório fazer a escritura, para depois o mesmo ir até lá assinar. Afirmou que quando foi ao cartório assinar a escritura o Sr. Daltro já tinha assinado a mesma. Por fim, esclareceu que depois de alguns anos vendeu aquela área de terras para Célio e que usou a escritura pública lavrada no cartório de Araguaiana na ação de inventário do espólio do Sr. Daltro que tramita em Curitiba/PR.
Neste contexto, não obstante o acusado tenha negado a prática do crime, alegando ter recebido a Fazenda do Sr. Daltro Roderjan como pagamento de serviços prestado ao mesmo, bem como que o próprio Sr. Daltro teria assinado o documento de transferência do documento do imóvel, não se sustenta.
Emerge da conclusão do laudo de exame pericial documentoscópico (fls. 336/359) que:
“... As característica e semelhanças constatadas apresentam elementos grafocinéticos, sob a ótica grafodocumentoscópica, convergentes suficientes para alicerçar o parecer de que os lançamentos gráficos (assinatura) aposta ao final do documento, como sendo DALTRO GUIMARÃES RODERJAN, não foram produzidos materialmente pelo mesmo punho escritor da pessoa que lançou manuscritos nos 25 documentos e folhas apresentados como sendo de DALTRO GUIMARÃES RODERJAN. Podem ainda os Peritos inferir que não partiu dos punhos de MARIA MARQUES DA ENCARNAÇÃO...”

Ainda, na ação de nulidade de ato jurídico n. 000583-93.2020.8.16.0001, julgada na 8ª Vara Cível de Curitiba/PR, reconheceu estreme de dúvida, a falsidade da assinatura de Daltro Guimarães Roderjan, declarando nula a escritura de compra a venda do imóvel rural denominado área “B”, Fazenda Santa Rosa, com 5.000 hectares, lavrada em 11/06/1985, às fls. 118, do Livro 08, do Cartório de Registro Civil e Tabeleionato do Distrito de Araguaiana/MT, que possui como vendedor REODERJAN & CIA LTDA e comprador IVERSON OBROSLAK (FLS. 2.113/2.122)..
Desta forma, a falsificação da assinatura do falecido Daltro Guimarães Roderjan aposta na escritura pública da fazenda foi plenamente comprovada pela documentação amealhada aos autos, em especial pelos laudos periciais e pelos esclarecimentos prestados pelos peritos técnicos. Aliado a isso, verifica-se que o apelante se utilizou da escritura pública do imóvel para se habilitar na ação de inventário do espólio do Sr. Daltro que tramitava perante a Décima Sétima Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR (autos n.° 461/99), mesmo sabendo que o referido documento continha assinatura falsificada, já que o falecido Daltro Roderjan jamais tinha lhe vendido ou lhe transferido qualquer imóvel. Desta forma, as elementares do crime de Uso de documento falso ficaram devidamente comprovadas.
Assim, a autoria de Iverson Obroslak se mostra inconteste, pois se encontra em perfeita harmonia com a conclusão das provas periciais realizadas, bem como com o quanto declarado pela a vítima e testemunhas (fls. 142/159 e 336/359).
Neste sentido, amplamente demonstrado que em meados do ano de 2000, no município de Araguaiana – MT, o apelante Iverson Obroslak falsificou e usou uma escritura de compra e venda de uma porção de terras inseridas na Fazenda Santa Rosa localizada no município de Diamantino – MT pertencentes a Rodejan & Cia. Ltda, cujos sócios eram Daltro Guimarães Roderjan e Dulce Maria Barbosa.
Neste contexto, mantenho a condenação do apelante Iverson Obroslak como incurso nas penas do artigo 304 combinado com 297, ambos do Código Penal.
No contexto das razões recursais, o apelante Iverson Obroslak prequestiona os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código Penal.
Muito embora “(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016).
Ainda, seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo apelante, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
O assistente de acusação Roderjan & Cia LTDA interpôs recurso de Apelação, requerendo a condenação do acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan pela prática do crime que lhe foi imputado na denúncia (art. 297, do CP), sob alegação de que as provas constantes dos autos, notadamente a prova pericial, não deixa dúvidas de que a assinatura falsa aposta na escritura pública de compra e venda da Fazenda denominada “Santa Rosa” pertence a ele. Subsidiariamente, pede a exasperação da reprimenda aplicada ao acusado Iverson Obroslak, ao argumento que se mostra muito branda face a gravidade do crime praticado.
O apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, nas contrarrazões (fls. 1.940/1.947), argui preliminar sustentando a ocorrência da prescrição virtual, pugnando pela decretação da extinção de sua punibilidade. Além do mais, argumenta sobre a falta de interesse de agir do assistente da acusação, destacando, em suma, que ocorreu o fenômeno da preclusão para a apresentação dos memoriais finais. No mérito, pugna pelo desprovimento ao apelo.
Passo a análise da preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, ante a alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois o quantum da possível pena que seria fixada em caso de eventual condenação seria beneficiado com a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Entretanto, em nosso ordenamento jurídico a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem como referência para o cálculo do prazo “o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime” (CP. Art. 109), não havendo previsão a intitulada “prescrição retroativa antecipada”, ou “prescrição virtual”, onde se utilizaria como referencial uma condenação hipotética, tratando-se, portanto, de mera projeção destituída de fundamentação concreta e de amparo jurídico.
Igualmente, a prescrição baseada na projeção em perspectiva da futura pena aplicada, além de violar a letra da Lei, consiste em pré-julgamento e impede que a instrução criminal cumpra todas as suas funções, entre as quais a de fornecer dados para o aditamento da denúncia, em razão da descoberta de circunstâncias que revestem o fato de maior gravidade. Tanto isso é certo que o artigo 384 do Código de Processo Penal permite uma nova definição jurídica do fato a partir de elementos colhidos na instrução, inclusive para agravar a situação dos acusados, impondo-lhes sanção mais severa, cujo prazo prescricional, alterado, será, evidentemente, maior.
Exatamente por essa razão é que os prazos prescricionais antes da sentença condenatória são muito maiores; e, apesar de, na prática, ser mesmo difícil uma pena que se aproxime ou alcance o máximo legal, outras considerações, como as feitas anteriormente, revelam a necessidade de se respeitar os interregnos elencados no artigo 109 do Código Penal.
Ademais, é direito do acusado a obtenção de uma decisão meritória, sendo possível, em tese, que a sentença a ser prolatada o declare inocente. Destarte, a decretação da prescrição antecipada encerraria uma presunção condenatória, com clara violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Acerca do tema, este é posicionamento do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2. Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". 3. Por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 438/STJ. CRISE ECONÔMICA E ESCASSEZ DE RECURSOS PÚBLICOS. HIPÓTESES PARA A APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE DISTINÇÃO E DE SUPERAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (AgRg no AREsp n. 1.471.005/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/8/2019). 3. Segundo reiterados julgados desta Corte Superior de Justiça, inclusive resultando na edição do enunciado da Súmula 438 desta Corte, "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.756.128/AM, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/2/2019). 4. Prescrição em perspectiva. Inexiste norma legal que, interpretada e aplicada, viabilize assentar a prescrição da pretensão punitiva considerada possível sentença condenatória. (STF: Inq n. 3.574 AgR, Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16/6/2015). 5. A superveniência de crise econômica e a escassez de recursos públicos não configuram hipóteses para a aplicação das técnicas de superação ou de distinção do referido entendimento jurisprudencial. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento sobre a matéria ao editar a Súmula n. 438, segundo a qual “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.
O posicionamento desta Corte de Justiça não destoa do entendimento dos tribunais superiores, acima reproduzido, conforme se extrai dos acórdãos abaixo ementados:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA HIPOTÉTICA PRESCRIÇÃO IN CONCRETO (PRESCRIÇÃO VIRTUAL) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula nº. 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal). Não havendo pena in concreto fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstrato calculada com base na pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos. (N.U 1013437-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1015793-18.2019.8.11.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: LEANDRO MACEDO ZACO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual , a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente. (N.U 1015793-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Destarte, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico penal, tem-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada é vedado.
No tocante ao mérito do recurso de apelação a materialidade do delito de falsificação de documento público restou demonstrada, conforme analisado anteriormente, entretanto a autoria não restou comprovada
Não obstante ao assistente de acusação sustentar a condenação de Daltro Augusto Carvalho Roderjan, eis que a prova pericial oficial, não deixa dúvida de que a assinatura falsa aposta na escritura pública de compra e venda da Fazenda denominada “Santa Rosa” pertence àquele, bem como no fato superveniente da sentença de procedência do pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000583-93.2002.8.16.0001, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Curitiba, não emerge dos autos prova apta extreme de dúvida para a condenação na esfera criminal.
Esclareço que o apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan negou a prática delitiva em todas as oportunidades em que foi ouvido, aduzindo, em resumo, que não foi o responsável por falsificar a assinatura de seu pai na referida escritura pública. Ainda, sustentou em juízo, quando soube que estava sendo acusado de ter falsificado a assinatura de seu pai na escritura pública foi procurado pela polícia na cidade de Curitiba/PR, ocasião em que forneceu material gráfico para que fosse realizada a perícia. Disse que depois de uma semana de ter fornecido o material gráfico, soube que estava sendo acusado de ter sido ele o falsificador da assinatura de seu pai, sendo que, em razão disso, procurou um perito, Sr. Manoel Mess, e solicitou que fosse realizada uma nova perícia para confronto grafotécnico entre a sua assinatura e aquela aposta da escritura como sendo de seu pai, tendo o perito concluído que a assinatura não tinha partido de seu punho.
Além disso, o apelado destacou que a sua madrasta, Sra. Dulce Maria Barbosa Roderjan, solicitou uma nova perícia, que foi realizada por um perito do Estado do Paraná, Sr. Clauss Guenter, sendo que ele confirmou que a assinatura constante da escritura questionada não pertencia a seu pai. Salientou que ao ficar sabendo de tal fato, solicitou que o mesmo perito efetuasse nova perícia confrontando o material gráfico aposto naquele documento com o seu, ocasião em que concluiu o referido perito, que aquela assinatura falsificada não havia partido de seu punho. Afirmou, em síntese, que a perícia realizada pelo Sr. Clauss Guinter foi refeita após uma dúvida arguida por sua madrasta, Sra. Dulce, sendo que o resultado novamente foi o mesmo, ou seja, que a assinatura não havia partido de seu punho.
O laudo pericial n. 02/03/01/074/2003, realizado pela Coordenadoria regional de Perícia e Identificação da Secretaria de Estado de Mato Grosso, unidade regional de Barra do Garças constatou que:
“As características e semelhanças constatadas apresentam elementos grafocinéticos, sob a ótica grafodocumentoscópica, convergentes suficientes para alicerçar o parecer de que os lançamentos gráficos (assinatura) aposta ao final do documento, como sendo de DALTRO GUIMARÃES RODERJAN, não foram produzidos materialmente pelo mesmo punho escritor da pessoa que lançou manuscritos nos 25 documentos e folhas apresentadas como sendo de DALTRO GUIMARÃES RODERJAN. Podem ainda os Peritos inferir que não partiu dos punhos de MARIA MARQUES DA ENCARNAÇÃO.
Com relação a primeira assinatura lançada, as características e dessemelhanças constatadas apresentam elementos grafocinéticos, sob a ótica grafodocumentoscópica, divergentes suficientes para alicerçar o parecer de que os lançamentos gráficos (assinatura) aposta ao final do documento, como sendo de IVERSON OBROSLAK, não forma produzidos materialmente pelo punho escritor de MARTIA MARQUES DA ENCARNAÇÃO...” (FLS. 336 A 359).

Por sua vez, o Laudo pericial n. 02/03/01/108/2003, realizado especificamente em relação a assinatura do apelado, constatou que a assinatura foi produzida pelo punho de Daltro Augusto Carvalho Roderjan, vejamos:
“Assim, em face de tudo anteriormente pesquisado e exposto, os Peritos constataram elementos grafocinéticos convergentes para alicerçar o parecer de que a assinatura, com caneta esferográfica de carga preta, aposta na Escritura de Compra e Venda, foi produzida materialmente pelo mesmo punho escritor dos lançamentos gráficos coletados como sendo de DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN.
Os principais elementos convergentes na comparação gráfica entre as peças padrão e motivo constatados e que favorecem a conclusão retro, são aqueles inerentes a morfogênese dos símbolos gráficos: ‘a’, ‘o’, ‘R’, ‘d’, ‘e’, ‘r’ e ‘j’ além da velocidade gráfica, pressão gráfica, inclinação da escrita, calibre, espaçamentos gráficos (interliterais e intervocabulares), momento gráfico, alinhamento gráfico, volume na espessura do traçado, intensidade na subida e descida das passantes, morfologia, ataques, remates, ornamentação...” (fls. 360 a 367).

Por outro lado, o laudo realizado a pedido do apelado, pelo períto grafotécnico Manoel Messa, concluiu que:
“... A peça questionada não foi escrita pelo punho do sr. DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN...” (fls. 458 a 479).

Ainda, o parecer técnico pericial, solicitado pelo apelado ao perito Claus Guenter Rottschaefer, perito criminal do Instituto de Criminalística do Estado do Paraná, asseverou que:
“... Cotejando a assinatura questionada, integrante da Escritura de venda e Compra, datada de 1985, mais especificamente aquela atribuída a Daltro Guimarães Roderjan, com o padrão constante das cédula de identidade expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, em 19/01/1985), sob nº 3.466.061-1, em nome de Daltro Augusto Carvalho Roderjan são evidentes as divergências de toda ordem. O portador do documento contava, à época, com a idade de 17 (dezessete) anos, e é evidente o estágio primário de estruturação do gesto gráfico. Obedece, é certo, a orientação alfabética, mas também é certo afirmar-se que Daltro Augusto Carvalho Roderjan não detinha qualquer condição evolutiva para grafar a assinatura proclamada falsa, com o detalhamento gráfico que a mesma apresenta, com evidências de estágio superior de desenvolvimento.
...
Do conjunto analisado e cuidadosamente cotejado, extrai o Perito, desta feita de forma categórica, conclusão segura de que a assinatura anteriormente proclamada falsa não procede do Cedente dos padrões identificado como Daltro Augusto Carvalho Roderjan...” (fls. 480 a 488).

Desta forma, emerge dos autos o laudo pericial oficial n.02/03/01/220/2002 (fls. 360/367), confeccionado por perito da unidade regional do município de Barra do Garças em 30.06.2003 e que deu suporte à denúncia, concluiu que a espécime de assinatura questionada realmente era falsa, ou seja, não era resultado do punho escritor de Daltro Guimarães Roderjan, revelando, ademais, que o réu Daltro Augusto Carvalho Roderjan foi o criador da assinatura falsa.
Entretanto, antes disso, a madrasta do acusado, Sra. Dulce maria Barbosa Roderjan, havia solicitado duas pericias particulares, que foi realizada em junho de 2001 pelo perito criminal do instituto de criminalística do Estado do Paraná, Sr. Claus Guenter Rottschaefer, o qual concluiu que a assinatura aposta no documento público realmente era falsa e não procedia do punho de Daltro Guimarães Roderjan e, revelando similaridades encontradas com a assinatura do apelado, sob o destaque que não era possível emitir pronunciamento categórico acerca da origem da espécime falsa (fls. 1544/1558).
O apelado solicitou nova perícia em 06.062013, ao perito Sr. Claus Guenter Rottschaefer que confrontando o material gráfico aposto no documento com o seu, o perito concluiu que a assinatura falsificada não havia partido de seu punho (fls. 1577/1588).
Importante, ainda consignar que o perito grafotécnico Clauss Guenter Rottschaefer foi ouvido em juízo, instante em que afirmou que foi contratado pela Sra. Dulce Maria Barbosa Roderjan para realizar a perícia na escritura de compra e venda da fazenda denominada "Santa Rosa", oportunidade em que concluiu que a assinatura do réu Daltro Guimarães Roderjan aposta era falsa. Não obstante, relatou que realizou nova perícia a pedido do apelado, onde constatou que a assinatura falsa não partiu de seu punho
Neste contexto, diante do conjunto probatório, não obstante a pretensão do assistente da acusação pela procedência da denúncia em relação ao apelado Daltro Augusto Carvalho Roderjan, observa-se que a falsificação foi plenamente comprovada pela documentação anexada nos autos, pois a assinatura questionada não era resultado do punho escritor de Daltro Guimarães Roderjan. Entretanto, os peritos divergiram no tocante a procedência da assinatura falsa, ou seja, não chegaram a um denominador comum em relação a atribuição da responsabilidade do apelado pela falsidade da assinatura aposta no documento público.
Desta forma, em que pese haver a existência de prova indiciária sugestiva da prática delitiva pelo apelado (perícia oficial), não ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que o acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan tenha, efetivamente, praticado o crime descrito na denúncia. As contradições dos resultados das perícias e da fragilidade dos demais elementos de provas, sobressaindo mais dúvidas do que certeza quanto à autoria do delito, devendo aplicar o princípio do in dubio pro reo.
Outrossim, a declaração de nulidade do ato jurídico, ou seja, da escritura pública pela falsidade da assinatura, através da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000583-93.2002.8.16.0001, que tramitou perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Curitiba, não demonstra estreme de dúvida que a assinatura falsa saiu do punho do acusado. Na ação civil se declarou a falsidade da assinatura, o que é patente e inclusive baseou a condenação do corréu, mas não traduz a certeza necessária para a condenação do apelado pelo crime de falsificação de documento público
Ademais, as provas colhidas na fase judicial não se mostram firmes, coerentes e incontroversas a ponto de evidenciar de forma clara e estreme de dúvidas, que o acusado Daltro Augusto Carvalho Roderjan foi o criador da assinatura falsa aposta na escritura de compra e venda da fazenda denominada “Santa Rosa”. Assim, não há certeza real quanto à autoria do crime de falsificação de documento público, por não se sobressair do contexto probatório prova certa, plena, robusta, cristalina e incontestável.
Assim, as provas produzidas não conferem a certeza necessária para o decreto condenatório do apelado pelo crime de Falsificação de documento público, previsto no artigo 297, caput, do Código Penal, isso porque, as dúvidas que surgiram através da desarmonia dos resultados apresentados nas perícias técnicas não foram definitivamente dirimidas ao longo da instrução criminal.

DO PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA DO RÉU IVERSON OBROSLAK
O assistente de acusação subsidiariamente objetiva a exacerbação da reprimenda aplicada ao acusado Iverson Obroslak, pois “... ambos os laudos foram conclusivos na afirmação de que a assinatura do representante da vendedora era falsa, ratificando a prática do delito pelo acusado IVERSON OBROSLAK. E como este, no curso do inquérito e da instrução sempre teve procedimento atentatório aos princípios de conduta incompatíveis a quem se dizia inocente, a sua pena não poderia ter tido valoração tão diminuta, levando-se em conta os fatores do art. 59 do CP para sua fixação, razão porque se pugna pela sua adequação aos delitos praticados, no sentido de refletir o princípio da proporcionalidade...” (sic, fls. 1.823).
Concluindo, o assistente de acusação que “... IVERSON OBROSLAK é o beneficiário da criminosa trama, sendo dela co-autor, devendo ter sua pena agravada, segundo já se expôs, diante das manhas, artimanhas e procedimento atentatórios ao art. 59 do CP, pois aquela fixada na sentença, com a prescrição já reconhecida, se revela inversamente proporcional à gravidade do delito, constituindo, em verdade, um verdadeiro prêmio a quem, conjuntamente, urdiu e perpetrou o crime e do processo, caso não ocorra a reforma da sentença, vai sair ileso e fagueiro e até debochando da própria justiça, visto ter usado e abusado do direito de procrastinar o feito, lançando mão dos recursos mais sórdidos, como sórdida foi sua ação criminosa, para não prestar a devida conta pelo seu ato criminoso...” (sic, 1.843).

Não obstante as alegações do assistente de acusação, a fixação da pena, deve obedecer aos critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, vejamos:
“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:”

O magistrado ao fixar a pena consignou que:
“Passo à dosimetria da pena.
A pena prevista para este crime é de 2 a 6 anos de reclusão e multa.
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva ante outras circunstancias capazes de modifica-la.
Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c do Código Penal...” (sic, 1.811).

Penso ser oportuno averiguar cada uma das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, objetivando aferi-las:
1) culpabilidade: o que se há de aferir nesta circunstância é a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura; quanto menor a intensidade, menor será a censura (cf. Tratado de Direito Penal, Cezar Roberto Bitencourt. 14ª ed. 2009. pág. 627).
Assim, para o efeito de montante de pena base, a culpabilidade deve ser medida ante o grau de reprovabilidade que alcança a persistência que permeou as condutas do apelado.
Leciona Júlio F. Mirabete:
“Além disso, a utilização da palavra ‘culpabilidade’, que tem caráter de juízo de reprovação, deve levar o julgador a atentar para as circunstâncias pessoais e fáticas no contexto em que se realizou a ação, conduzindo-o a uma análise da consciência ou do potencial conhecimento do ilícito e, em especial, da exigibilidade de conduta diversa, como parâmetros do justo grau de censura atribuível ao autor do crime. Deve o juiz buscar, assim, a medida da justa reprovação em uma diagnose embebida de significado valorativo.” (Manual de Direito Penal, 21 ed., São Paulo: Atlas, 2004, p. 294).

Nesta quadra, percebe-se que a intensidade do dolo do apelante foi própria do tipo penal, tendo em vista que a falsificação é própria do crime, não havendo que se falar em culpabilidade exacerbada.

2) antecedentes: não pode ser reconhecido como maus antecedentes em decorrência do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade dos réus ou dos indiciados, sem a devida certidão de trânsito em julgado dos mesmos, nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
A propósito, colaciono alguns julgados:
“A submissão de uma pessoa a meros inquéritos policiais, ou persecuções criminais de que não haja ainda derivado qualquer título penal condenatório, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica para justificar ou legitimar a especial exacerbação da pena. Tolerar-se o contrário implicaria admitir grave lesão ao princípio constitucional consagrador da presunção de não-culpabilidade dos réus ou dos indiciados (CF, art. 5º, LVII). É inquestionável que somente a condenação penal transitada em julgado pode justificar a exacerbação da pena, pois, com ela, descaracteriza-se a presunção juris tantum de não-culpabilidade do réu, que passa, então - e a partir desse momento -, a ostentar o status jurídico-penal de condenado, com todas as conseqüências legais daí decorrentes. Não podem repercutir contra o réu situações jurídico-processuais ainda não definidas por decisão irrecorrível do Poder Judiciário, especialmente naquelas hipóteses de inexistência de título penal condenatório definitivamente constituído.” (STF - JSTF 169/308).

“(...) Inquéritos e processos em andamento não podem ser considerados, como maus antecedentes, para fins de exacerbação da pena-base - (Precedentes desta Corte e do colendo Supremo Tribunal Federal) (...).” (STJ - EJSTJ 36/279).

O acusado não registrava antecedentes na época dos fatos.

3) conduta social: nos orienta de Rogério Greco:
“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (Curso de Direito Penal - Parte Geral, 10 ed., Impetus, Niterói: 2008, vol I, p.564).

Sobre sua conduta social, poucos elementos há nos autos, não sendo possível avaliá-la.

4) personalidade do agente: não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada a prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.
Nessa linha ensina Ney Moura Teles:
“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (Direito Penal, 1º vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Entretanto, não há nos autos qualquer avaliação psicológica a comprovar ser propenso à prática de atividades criminosas.
Se ausente nos autos elementos suficientes e concretos para se aferir a personalidade do agente, não se deve valorar negativamente.

5) motivos determinantes do crime: nenhuma consideração foi feita quanto aos motivos do crime, sendo inerentes ao crime.
Na obra acima citada de Guilherme de Souza Nucci, página 392:
“Motivos do crime são os precedentes que levam à ação criminosa. ‘O motivo, cuja forma dinâmica é o móvel, varia de individuo a indivíduo, de caso a caso, segundo o interesse ou o sentimento. Tanto o dolo como a culpa se ligam à figura do crime em abstrato, ao passo que o móvel muda incessantemente dentro de cada figura concreta de crime, sem afetar a existência legal da infração.”

Sobre o tema leciona Cezar Roberto Bitencourt:
“Os motivos determinantes – Os motivos constituem a fonte propulsora da vontade criminosa. Não há crime gratuito ou sem motivo. Como afirma Pedro Vergara, ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja ideomotricidade tem o poder de fazer convergir, par uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’.
Para a dosagem da pena é fundamental considerar a natureza e qualidade dos motivos que levaram o indivíduo à pratica do crime, que, na lição de Hungria, podem dividir-se, basicamente, em duas categorias: imorais ou anti-sociais e morais e sociais.” (“Tratado de Direito Penal – parte geral”. 13ª ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 2008. p. 592/93)

6) circunstâncias do crime: São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.
Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:
“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)” (DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Contudo, as circunstâncias em que o crime foi cometido foram normais à espécie, assim não há como valorá-la negativamente ao apelado.

7) consequências do crime: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.
Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:
“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.” (FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Igualmente, as consequências do crime foram as inerentes ao crime.
8) comportamento da vítima: o comportamento neutro da vítima não enseja majoração da pena-base.

Portanto, com essas considerações, entendo que a pena-base foi fixada de maneira escorreita, eis de que as alegações do assistente de acusação quanto aos procedimentos atentatórios aos “princípios de conduta incompatíveis a quem se dizia inocente, a sua pena não poderia ter tido valoração tão diminuta”, não aponta nenhuma circunstância judicial a ser valorada desfavorável ao apelado.
Por fim, muito embora “(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016).
Ainda, seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo apelante, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.
Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto pelo assistente de acusação Roderjan & CIA LTDA, bem como DESPROVEJO o recurso de apelação de Iverson Obroslak, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 5467-24.2007.811.0004 (código 28160).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Revisora) e DES. PEDRO SAKAMOTO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
Usoaram da palavra os Advogados Leandro Facchin Rocha OAB/MT 221666 e o Advogado Edigardo Maralhão Soares OAB/PR 11930.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR